Tribunal: TJMT
Processo: 1020693-96.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020693-96.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EUCRIDES CAMPOS METELO - CPF: 058.161.711-86 (APELADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), VALDIRENE APARECIDA CAMPOS METELO - CPF: 020.610.621-13 (ADVOGADO), JEFERSON R. REINALDO CONSTRUCOES - ME - CNPJ: 25.422.974/0001-94 (APELANTE), AMANDA VASCONCELOS DARE - CPF: 044.687.071-43 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:
JEFERSON R. REINALDO CONSTRUCOES - ME

APELADO
(S)
:
EUCRIDES CAMPOS METELO.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REVELIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO
. MÉRITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, determinando a realização de reparos no imóvel, e condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de vícios de construção no imóvel adquirido pela parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na citação da empresa apelante e se esta deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes dos vícios de construção no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação da empresa apelante foi realizada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 246, §1o, do Código de Processo Civil, e regulamentado pela Resolução no 455/2022 do CNJ.

4.
A empresa apelante não manteve atualizado seu cadastro no sistema de processo eletrônico, o que inviabiliza a alegação de nulidade de citação.

5.
A revelia da empresa apelante foi corretamente decretada, resultando na aceitação dos fatos apresentados pelo autor como verdadeiros, conforme art. 346 do CPC.

6.
A responsabilidade da empresa apelante pelos vícios de construção foi devidamente comprovada, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A citação eletrônica de empresa privada é válida quando realizada conforme o art. 246, §1o, do CPC, e
a
revelia resulta na aceitação dos fatos apresentados pelo autor como verdadeiros, não cabendo discutir questões fáticas em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 246, §1o, art. 346; Resolução no 455/2022 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224555620238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024; TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1008736-49.2021.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JEFERSON R. REINALDO CONSTRUCOES - ME

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de
obrigação de fazer

n.
1020693-96.2023.8.11.0002
ajuizada por
EUCRIDES CAMPOS METELO
,
julgou procedente a ação para

determinar que a empresa apelante realize os reparos necessários no imóvel,
conden
ou
ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R
$ 2.344,56 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), bem como,
condenou a parte ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$
8
.000,00
(oito mil reais)
, em razão
dos vícios de construção no imóvel adquirido pela parte apelada jun
to a empresa
apelante.

Em suas razões recursais a parte
apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

1.1. Preliminar de nulidade
de citação.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência do dever de indenizar
– Dano moral.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada sentença atacada para julgar improcedente a demanda. (ID.
253267692
)

Devidamente intimado, o Apelado apresent
ou
contrarrazões em ID.
253267696
e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JEFERSON R. REINALDO CONSTRUCOES - ME

APELADO(S):
EUCRIDES CAMPOS METELO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposto por
JEFERSON R. REINALDO CONSTRUCOES - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer
n. 1020693-96.2023.8.11.0002 ajuizada por
EUCRIDES CAMPOS METELO
,
julgou procedente a ação para determinar que a empresa apelante realize os reparos necessários no imóvel, condenou ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 2.344,56 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), bem como, condenou a parte ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão dos vícios de construção no imóvel adquirido pela parte apelada junto a empresa apelante.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante

1.1. Nulidade de citação.

Sustenta a parte apelante a nulidade de citação, eis que,
o ato foi realizado equivocadamente, ao enviar AR a endereço desatuali
zado,
asseverando que a
ú
ltima
alteração no contrato social ocorreu em 13/06/2023
.

No cas
o dos autos, a citação ocorreu por via eletrônica,
isto porque, a parte requerida é pessoa jurídica e detém
cadastro no sistema para seu recebimento, conforme
obrigatoriedade prevista no
art. 246,
§1o do Código de Processo Civil, senão, vejamos:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos
, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
(grifo nosso)

No mesmo sentido
, importa trazer
à
baila
, texto do art. 16

d
a Resolução no. 455
/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

Art. 16.
O cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico é obrigatório para a União, para os Estados, para o Distrito Federal, para os Municípios, para as entidades da administração indireta e para as empresas públicas e privadas
, para efeitos de recebimento de citações e intimações, conforme disposto no art. 246, caput e § 1o, do CPC/2015, com a alteração realizada pela Lei no 14.195/2021.
(grifo nosso)

Imperioso destacar
, que desde a Portaria-Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ de 22 de abril de 2020, o cadastro de empresas é regulamentado neste Tribunal.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA – EMPRESA PRIVADA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – EVIDENTE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. O Recurso interposto depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, § 5o, do CPC, é manifestamente intempestivo, o que impõe o seu não conhecimento. É válida a citação eletrônica de empresa privada, conforme art. 246, V, § 1o do CPC, sobretudo quando essa modalidade já está regulamentada por este Tribunal.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224555620238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – SILÊNCIO ACERCA DA ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS NÃO PUBLICADA NO DJEN – ACÓRDÃO ANULADO - RECURSO PROVIDO. Com a vigência da Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-
2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (
DJEn
) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema
PJe
de 1o e 2o graus, nos termos da Resolução n. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1008736-49.2021.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Compulsando os autos, verifica-se que tal tema não foi abordado pelo apelante
. Noutro giro, consta no ID.
253267676 a citação da empresa, ora apelante
, desmitificando a tese de nulidade, arguida pela requerida.

Registro, por oportuno, que é dever
da pessoa jurídica
manter atualizado
o referido cadastro
.
Diante dessas considerações,
não
se verifica
,
portanto

a existência de
qualquer
nulidade
, conforme
tese
ventilada pela apelante
, motivo pelo qual,
rejeito a preliminar em referência
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da inexistência do dever de indenizar – Dano moral.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que
“
que todos os projetos foram devidamente
aprovado
pela Administração pública, o que exime neste ato a responsabilidade da Recorrente, justamente porque todas as medidas profiláticas que estavam no alcance da mesma forma prontamente executadas
.
”

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Revisitando a sentença atacada, verifica-se que esta decretou corretamente à revelia d
a
Requerid
a

JEFERSON R. REINALDO CONSTRUCOES - ME
, ora Apelante que, agora, busca a reforma da sentença.

É importante destacar que a falta de contestação resulta apenas na aceitação dos fatos apresentados pelo autor como verdadeiros, conforme o artigo 346 do CPC. No entanto, isso não impede que o réu intervenha no processo em qualquer fase, aceitando-o no estado em que se encontra.

No caso em questão, o recorrente foi declarado revel
pelo juízo
a quo
, o que significa que não pode transformar o recurso de apelação em uma peça de defesa que não foi apresentada no momento adequado. As razões do recurso deveriam ter sido abordadas na contestação.

Ressalta-se que o recurso só beneficiará o revel quando tratar de questões de direito ou cognoscíveis de ofício. Em outras palavras, apenas questões essencialmente jurídicas podem ser discutidas em grau recursal, sendo vedado ao revel levantar assuntos que deveriam ter sido apresentados na contestação, sob pena de violação do princípio da preclusão.

No presente caso, observa-se que todo o apelo da ré trata de questões factuais, buscando discutir o exercício regular da posse, o que não é permitido em sede recursal. Isso ocorre porque o Tribunal não pode conhecer diretamente de questões que não foram analisadas pelo Juízo de primeira instância, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é o que preleciona o artigo 1.013 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Deste modo, tendo em vista que a insurgência do apelante se restringe à matéria fática, não tendo sido levantada qualquer questão de ordem pública, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – REVELIA – INOVAÇÃO
RECURSAL – NEGATIVA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DO ADQUIRENTE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.
Não obstante, no caso dos autos, demonstrou-se de forma efetiva o acerto da sentença, mediante as provas colacionadas. Conforme o disposto no art. 927, do C. Civil, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na hipótese em apreço, resta devidamente demonstrado o abalo moral sofrido, pois, o adquirente do veículo, após realizar o pagamento do valor da entrada, não recebeu os documentos do automóvel, ficando impossibilitado de proceder com a transferência da propriedade do bem. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, ante ao caso concreto”
(TJMT Apelação Cível 0002770- 74.2011.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 14/05/2019). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – RÉU REVEL – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão”
(TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019). (grifo nosso)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REVELIA - MATÉRIA FÁTICA ADUZIDA NO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO. - N
o recurso da parte revel, só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido”

(TJ-MG - AC: 10000211931431001 MG,
Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10a C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA – REVELIA QUE NÃO ADMITE O EXAME DE QUESTÕES DESSA NATUREZA EM GRAU RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a parte ré, devidamente citada, não contesta a ação, correta é a decretação de sua revelia e a presunção de veracidade com relação à matéria fática deduzida nos autos, estando preclusa essa discussão em segunda instância, sob pena de inovação recursal”
(TJ-MS - AC: 08005988320208120009 MS 0800598-83.2020.8.12.0009, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021). (grifo nosso)

Desse modo,
tenho que deve ser mantida a r. sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa,
ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferida em favor da parte apelante
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024